Tribunal: TJDFT
Processo: 0002576-50.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002576-50.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RITA DE CÁSSIA TAVARES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu a execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente. 2. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente. 3. A prescrição intercorrente exige a paralisação do processo pelo tempo necessário à prescrição da pretensão executória. Inteligência da Súmula no 150 do STF. 4. São requisitos para a configuração da prescrição intercorrente: (i) o transcurso do prazo prescricional e (ii) a paralisação do processo por inércia do exequente, o qual, uma vez intimado, deve exercer seu direito ao contraditório, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. 5. O STJ, ao interpretar o art. 40 da Lei de Execução Fiscal, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 566), estabeleceu que o início do prazo de suspensão de 1 ano para a prescrição requer duas condições. Primeira, a não localização do devedor (tentativa frustrada de citação) ou de seus bens (tentativa frustrada de penhora). Segunda, e última, o conhecimento da Fazenda Pública sobre o ato frustrado, sendo esse o marco inicial do prazo de suspensão. 5.1. Precedente: “A ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de penhora de valores via Sisbajud constitui marco inicial da suspensão da execução fiscal, em conformidade com precedente do STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, que consolidou entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal (LEF - Lei 6.830/80).” (07045058420248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 1/8/2024). 6. No caso, constatou-se que a Fazenda Pública teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis da apelada em 11/3/2016. 6.1. Assim, os prazos de suspensão do processo (1 ano) e da prescrição da pretensão executória (5 anos) findaram-se em 11/3/2017 e 11/3/2022, respectivamente. 7. O simples pedido de pesquisa via INFOJUD não interrompe a prescrição, nos termos do Tema Repetitivo no 568 do STJ. 7.1. Também não há interrupção ou suspensão do prazo prescricional em razão da digitalização dos autos. 7.2. Precedente: “A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o procedimento de digitalização de autos não configura, por si só, causa de suspensão ou de interrupção do prazo de prescrição intercorrente.” (00301392120148070018, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 5/8/2024). 8. A demora na localização de bens penhoráveis não decorreu de fatores atribuíveis ao Poder Judiciário. Inaplicável à Súmula no 106 do STJ. 9. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada. 10. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 40, caput, §§ 2° e 3°, da Lei 6.830/80, sustentando que o tempo do processo na vara foi superior ao tempo dos autos à disposição do credor. Afirma que o fator decisivo para o retardamento dos atos do processo de execução deriva de falha do aparato jurisdicional. Defende que a parte executada foi citada por edital e se manteve inerte. Assevera que requereu a declaração de bens à Receita Federal do Brasil em 11/3/2016 e o pleito foi apreciado somente em 27/5/2022. Indica que a demora decorreu em virtude da digitalização dos autos e que o processo ficou paralisado de 3/5/2018 até o dia 12/7/2019, quando os autos foram digitalizados. Aduz ter manifestado ciência da decisão em agosto de 2022. Manifesta que houve violação ao enunciado 106 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 40, caput, §§ 2° e 3°, da Lei 6.830/80. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Da análise dos autos, verifica-se que o apelante teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis da apelada em 11/3/2016 (ID 62585348 – pág. 30). Com efeito, os prazos de suspensão do processo (1 ano) e da prescrição da pretensão executória (5 anos) findaram-se em 11/3/2017 e 11/3/2022, respectivamente. O juízo de origem, ao reconhecer a incidência da prescrição quinquenal intercorrente sobre o crédito tributário, observou os procedimentos judiciais previstos no art. 40 da LEF. (...) A demora na localização de bens penhoráveis não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Inaplicável, portanto, a Súmula no 106 do STJ.” (ID 66116549). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CULPA PELA DEMORA. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo jurisprudência consolidada no STJ, a decretação da prescrição, seja direta ou intercorrente, em sede de execução fiscal, depende da efetiva atribuição ao exequente da responsabilidade pela demora experimentada no andamento da demanda executiva, matéria que, ademais, por envolver reexame dos fatos da causa, não pode ser alvo de recurso especial. 2. Aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.552.126/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 11/12/2024) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 106 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015